Tribunal: STF
Processo: AI 659503
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no Agravo de instrumento. Ausência de
   peça essencial. Apelação e respectivos embargos declaratórios
   decididos por decisão monocrática. Não esgotadas as instâncias
   ordinárias. Súmula nº 281/STF.
1. É da jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal que a cópia das contra-razões ao recurso
   extraordinário, acaso apresentadas, ou da prova de sua
   inexistência é peça de traslado imprescindível, nos termos do
   art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
2. O recurso
   extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão
   monocrática proferida pelo Relator, haja vista que não esgotada a
   prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da
   Súmula 281/STF.
3. Agravo regimental desprovido.